Tribunal: TJMT
Processo: 11071-52.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

RECURSO INOMINADO: 0011071-52.2019.811.0001
COMARCA DE ORIGEM: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA
CAPITAL
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: JOSÉ CELSO DORILEO LEITE
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DATA DO JULGAMENTO: 20/05/2021

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE
SUPERAÇÃO DO TETO LEGAL – REJEITADA. O Juizado Especial
é competente para executar os seus julgados, ainda mais quando o
excedente do teto deriva de valores que se venceram no curso da demanda.
Preliminar rejeitada. NULIDADE DO VOTO POR SER ILÍQUIDO –
REJEITADA. Observada a determinação no voto de mera aritmética, com
os valores e percentuais ali definidos, o mero preenchimento de valores em
aplicativo que realiza as contas, mês a mês não se convola em sentença
ilíquida, não sendo este o espírito do artigo 38, § único da Lei dos Juizados
Especiais. PRELIMINAR DE PERÍCIA COMPLEXA A
ENVOLVER CÁLCULOS ATUARIAIS – REJEITADA. Tal questão
sendo enfrentada no acórdão sem uma oposição sequer da parte
interessada, transitada em julgado, resta preclusa tal pretensão neste
momento. Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE ENVIO DO FEITO
PARA A JUSTIÇA COMUM – REJEITADA. Com o julgamento da
ação, ocorrendo o se trânsito em julgado, perpetua-se a competência de
continuidade de trâmite perante o próprio órgão julgados. Preliminar
1
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

rejeitada. DO EXCESSO DE CÁLCULOS. Observada que ambas as
partes apresentam os cálculos que entendem como corretos, com
divergência de valores, cabe ao magistrado, se socorrendo a ferramentas
de cálculo elaborar os mesmos, com o mero preenchimento da planilha,
com o cálculo automático, de onde, ao encontrar o valor final, calha a
verificação do alegado excesso ou não. CORREÇÃO DO EXCESSO
APLICADO NA SENTENÇA DOS EMBARGOS. Verificada a
conclusão equivocada a sentença dos embargos que imputou atualização e
mora sobre valores que já estavam depositados, gerando grande
discrepância, cabe ao magistrado a devida corrigenda e realização dos
cálculos corretos para se encontrar o valor devido, reconhecido o excesso
de cálculo da sentença. DEPÓSITO FEITO A MENOR. Verificado
ainda que o depósito de pagamento dos valores da execução o foram a
menor, cabe ao magistrado delimitar quais valores deveriam ter sido
depositados no momento certo e ainda a sua diferença, incidindo apenas
sobre a diferença eventuais atualizações e mora e ainda a multa de 10%
sobre esse valor derivada do artigo 523, §2o do NCPC. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso aviado por BRADESCO SAÚDE S/A contra a
sentença que julgou improcedentes os termos dos seus embargos à execução /
impugnação do cálculo de execução de sentença, anotando os seguintes pontos a serem
analisados em sede de recurso:
2
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

a) Valor excede ao teto dos Juizados Especiais;
b) Voto ilíquido em violação ao artigo 38, § único da Lei 9099/95;
c) Nulidade do acórdão por ser necessária perícia contábil / atuarial;
d) Causa modificativa superveniente a impor a remessa do feito para a
Justiça Comum;
e) Redução do valor máximo da execução ao patamar de 40 salários-
mínimos;
f) Excesso de cálculos apresentado pelo autor, questionando o valor
encontrado pelo autor em sede de execução da sentença;
g) Em caso de não acolhimento das preliminares, que seja reavaliado o
cálculo do autor;
Em sede de contrarrazões o recorrido rebate os termos do recurso da parte
reclamada pugnando pela manutenção da decisão objurgada.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
Antes de se adentrar no mérito propriamente dito, passo à análise das
preliminares aventadas pela parte recorrente:
a) Valor excede ao teto dos Juizados Especiais;
Em uma análise superficial, de análise de teto dos Juizados Especiais, a
matéria de superação do teto nunca foi trazida em momento anterior, bem como, os
Juizados Especiais são competentes à execução dos julgados, como no presente caso.
Ademais, observa-se ainda que, o valor superou o teto dos Juizados
Especiais, pelo simples fato de que, juntamente com o pedido pleiteado inicialmente,
3
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

existem ainda valores pretendidos no curso da demanda, de onde, tal fato fez com que os
valores subissem a montante acima do teto.
Porém, tais valores não são utilizados para a fixação da competência, visto
que, a inclusão de valores que decorreram no curso dos autos não pode ser utilizada como
fator de prejuízo ao autor, ainda mais quando se está a falar de operação de trato sucessivo,
como no presente caso.
Ou seja, incluindo-se na operação os valores antes da propositura da ação
com os valores do trâmite da própria ação, alcançado o patamar superior ao permitido
para o aviamento inicial de ações cíveis perante os Juizados Especiais, tal não se aponta
como fator limitador do valor final da execução ao montante de 40 salários-mínimos,
como pretende o recorrente.
Desta feita, rejeitada a presente preliminar, acrescendo-se que, o voto e
sua forma de cálculo transitou em julgado sem nenhuma intervenção por parte da
recorrente.
b) Voto ilíquido em violação ao artigo 38, § único da Lei 9099/95;
Sobre a iliquidez do voto proferido por este relator, observa-se novo
equívoco por parte do recorrente, visto que, no presente caso era só realizar mera operação
aritmética, com os percentuais apontados no voto, bem como, no próprio voto ainda se
apontava até os valores cobrados a mais em cada período, restando ao exequente a mera
apresentação de planilha de cálculo, com a atualização monetária e ainda juros de mora,
tudo nos conformes delimitados no voto.
Desta feita, rejeitada tal pretensão de nulidade, até porque, o voto
transitou em julgado sem qualquer insurgência por parte da recorrente.
c) Nulidade do acórdão por ser necessária perícia contábil / atuarial;
Sobre a alegada perícia contábil ou atuarial para se encontrar o índice de
reajuste, tal foi devidamente tratada em sede de acórdão proferido por este relator, estando
4
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

preclusa tal discussão, ainda mais quando se observa que a decisão transitou em julgado
sem qualquer intervenção do recorrente.
Desta feita, rejeitada mais esta preliminar.
d) Causa modificativa superveniente a impor a remessa do feito para a
Justiça Comum;
A pretensão de envio do feito para a Justiça Comum, sob o pálio de que
padece de realização de perícia atuarial e contábil, também se rejeita neste momento,
pelos motivos anteriormente já ditos no item “c” anterior, de onde o acórdão explorou
muito bem esse tema, ocorrendo a preclusão para tal assunto, de longa data.
Preliminar rejeitada.
e) Redução do valor máximo da execução ao patamar de 40 salários-
mínimos;
Essa preliminar já foi enfrentada anteriormente no item “a” acima
elencado.
f) Excesso de cálculos apresentado pelo autor, questionando o valor
encontrado pelo autor em sede de execução da sentença e; g) Em caso
de não acolhimento das preliminares, que seja reavaliado o cálculo do
autor;
Os dois itens anteriores, elencados na peça de recurso, na verdade um
completa o outro, sendo que, como este magistrado rejeitos todas as preliminares, resta a
análise da correção ou não dos cálculos apresentados pelo autor.
Para que a celeuma se encerre, anoto que sempre que se faz necessário a
realização de cálculos para este relator, este se socorre ao uso da ferramenta colocada de
forma gratuita na rede de computadores, no site: http://drcalc.net , sendo que, no aludido
site são colocadas à disposição diversas ferramentas de cálculo, de onde, alimentando as
planilhas atinentes aos valores pretendidos pelo autor, diante da discordância de conta e
5
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

apresentando o recorrente outro valor, somente resta a verificação de cada valor da cada
condenação aplicada por este relator.
E, em realizando as contas dos valores descontados indevidos antes do
ajuizamento da ação e após o ajuizamento da ação, temos a seguinte planilha de cálculos:

6
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

Ou seja, levando-se em conta o mês de MAIO DE 2020, mesmo mês
considerado pelo autor para apresentar a sua conta de cálculo, temos o valor das
parcelas descontadas no importe de R$ 55.198,33, sendo que, os valores
descontados de forma indevida foram condenados a devolver na forma dobrada
do artigo 42, § único do CDC, e realizando-se a dobra temos o valor de R$
110.396,66 (cento e dez mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e seis
centavos).
Ainda, tal valor deverá ser somado ao montante do dano moral fixado, de
onde, me socorrendo da mesma ferramenta anteriormente descrita, encontra-se o valor
atualizado em MAIO de 2020, encontra-se o seguinte valor:

Após a operação matemática encontrado o valor de R$ 17.609,11
(dezessete mil seiscentos e nove reais e onze centavos).
Ambos os valores encontrados devem ser somados, para fins de
verificação final de valores pretendidos em sede de execução de sentença, onde,
somando-se os valores de R$ 110.396,66 com o valor de R$ 17.609,11, encontrado o
valor de R$ 128.005,77 (cento e vinte e oito mil e cinco reais e setenta e sete centavos),
na data de MAIO DE 2020.
7
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

Certo ainda que a exequente postulou o pagamento no valor de R$
128.718,16, ocorrendo o depósito judicial em data de 03/07/2020, o valor de R$ 129.470,
65 (cento e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), arguindo, posteriormente o
excesso de execução.
Para se saber se os valores depositados pelo executado estavam dentro do
que se espera na forma correta de depósito, para apresentar a peça de embargos à execução
/ impugnação ao cumprimento de sentença calha ainda a verificação de novo cálculo, com
base no patamar anteriormente encontrado e aplicando-se ainda a atualização monetária
e juros de mora até a data do depósito realizado em 03/07/2020.
E, assim o fazendo, novamente socorrendo-se ao site anteriormente
mencionado, UTILIZANDO O VALOR DA EXECUÇÃO DE FORMA CORRETA,
tem-se que, o valor encontrado correto de R$ 128.005,77 (cento e vinte e oito mil e cinco
reais e setenta e sete centavos), quando do efetivo pagamento sofreu atualização, em
verdade a menor, senão vejamos:

Inicialmente, o autor até teria postulado em valores um pouco acima do
que seria devido, porém, em nova atualização de valores, levando-se em conta os fatores
acima, bem como a data do efetivo depósito dos autos, observa-se que, o valor depositado
em data de 03/07/2020, foi de R$ 129.470, 65 (cento e vinte e nove reais e sessenta e
cinco centavos), ou seja, em montante inferior ao encontrado acima.
8
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

Ficou aqui demonstrado que ainda restou como pendente de depósito o
valor de R$ 1.159,54 (mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
em data de 03/07/2020, que sobre eles ainda devem incidir a partir dessa mencionada data
o índice de atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, até o efetivo pagamento,
bem como, somente sobre esse montante, nos moldes do artigo 523, §2o do NCPC,
ainda deverão ser aplicados os valores da multa de 10% (dez por cento).
Desta feita, em observação da sentença que julgou improcedentes os
embargos, ali ficou consignado que a condenação total em 08/08/2020 seria do valor de
R$ 143.915,73, de onde se esqueceu de verificar que, o valor já tinha sido depositado em
data de 03/07/2020, realizando-se pelo que retira nova atualização e mora, ao passo que,
sobre o total que já tinha sido depositado não se aplica juros de mora e muito menos
atualização novamente, recaindo sobre tais valores apenas os índices previstos de
atualização a partir de 03/07/2020, do que por lei tem sido gerado pela conta única,
pois como dito, os valores já foram depositados.
Por causa disso, diante dessa decisão que cravou que naquele momento a
dívida era de R$ 143.915,73 (mês de agosto de 2020), apontado o equívoco, deve ser
revista a aludida decisão para mencionar que o valor da dívida em data de 03/07/2020 era
no total de R$ 130.630,19, sendo que, com o depósito efetuado não se aplica atualização
ou juros, fora do que se aplica dentro da conta única, pois o valor de quase toda a dívida
já tinha sido depositado.
Na verdade essa é uma correção necessária, para que injustos valores não
sejam cobrados pelo exequente, sendo que, o recurso devolveu toda a matéria sujeita na
sentença de 1o grau, de onde, diante disso permite a este relator fazer os eventuais reparos
aritméticos daí derivados, pois a empresa quer exclusão de enorme parcela de valores, ao
passo que este relator está considerando o equívoco anunciado na decisão da sentença do
evento 152, apenas neste ponto, ponto este que foi trazido para análise em sede de
recurso.
9
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para:
a) Fazer a correção da sentença, constando que, em data de 03/07/2020 o
valor da condenação total era no importe de R$ 130.630,19 (cento e trinta mil seiscentos
e trinta reais e dezenove centavos);
b) Determinar que diante da diferença de valores depositados de R$
129.470,65 (cento e vinte e nove mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco
centavos), quando deveria ter sido depositado o valor de R$ 130.630,19 (cento e trinta
mil seiscentos e trinta reais e dezenove centavos), temos ainda a pender uma pequena
diferença de valores no importe de R$ 1.159,54 (mil cento e cinquenta e nove reais e
cinquenta e quatro centavos) que deverão ainda ser indexados a partir de
03/07/2020, pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês a partir de 03/07/2020;
c) Sobre esse valor da diferença de R$ 1.159,54 (mil cento e cinquenta e
nove reais e cinquenta e quatro centavos), ainda deverá ser acrescida a multa de 10%
sobre essa diferença, do artigo 523, § 2o do NCPC (apenas sobre essa diferença e não
sobre o total);
d) Os demais pontos da sentença não foram objeto de recurso, portanto
não passíveis de análise, sendo o mesmo resumido em contestar os valores, acolhida em
parte a manifestação;
e) Certo que os valores já depositados deverão ser liberados integralmente
ao autor / exequente, com todos os acréscimos decorrentes da conta judicial de depósito
no valor depositado da época acrescido de tais verbas decorrentes do tempo de depósito
judicial;
Diante do resultado do julgamento do recurso, considerando que o
recorrente teve ganho no seu recurso em valor aproximado de R$ 13.000,00 (treze mil
reais), que se convolam em excesso da execução, porém, a sua pretensão era muito maior,
de onde, diante disso, mantenho a sucumbência, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei
10
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES – JUIZ RELATOR

9099/95, condeno a recorrente ainda ao pagamento das custas processuais e ainda em
honorários advocatícios, que, arbitro no mínimo legal de 10% sobre o valor da
condenação remanescente de R$ 130.630,19 (cento e trinta mil seiscentos e trinta reais e
dezenove centavos), atualizados a partir desta data e com juros de mora a partir desta data
também.
É o voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator
11
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz Relator